Tribunal: TJDFT
Processo: 0749995-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749995-71.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SYLVIA ROBERTA DO NASCIMENTO PESSOA DE LIMA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO CONJUNTO COMERCIAL BRASILIA SHOPPING AND TOWERS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. As cotas condominiais inserem-se entre as obrigações híbridas, ambulatórias ou "propter rem" (próprias da coisa): recaem sobre determinado indivíduo pelo simples vínculo que o liga à coisa. Incumbe, portanto, ao proprietário ou compromissário o dever de satisfazê-las, pois o débito acompanha o bem independentemente de quem seja titular do domínio ou detenha a posse. Em caso de alienação da unidade autônoma, o adquirente responde pelas despesas não adimplidas pelo alienante. 2. Não há que se falar em ausência de fundamentação quando a decisão agravada apresenta considerações bastantes para a conclusão alcançada. 3. A insuficiente demonstração de prática dolosa acerca das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil obsta a condenação às penalidades por litigância de má-fé. 4. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 506 e 513, §5o, ambos do Código de Processo Civil, 1.345 do Código Civil, e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, sustentando, para tanto, ofensa à coisa julgada, diante da impossibilidade de substituição do devedor das taxas condominiais, objeto da ação de conhecimento, em fase de cumprimento de sentença. Afirma, assim, sua ilegitimidade. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 506 e 513, §5o, ambos do CPC, e 1.345 do Código Civil, pois o acórdão recorrido guarda sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, verbis: "É assente nesta Corte que, em razão da natureza propter rem dos encargos condominiais, a obrigação de seu pagamento alcança os novos titulares do imóvel, sem prejuízo, evidentemente, de eventual ação regressiva" (AgInt no AREsp 1.015.212/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 02/08/2018).” (AgInt no AREsp 856.485/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1738992/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/5/2021. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 1706023/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012